Tribunal: TJBA
Processo: 8027148-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027148-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: EDMIRA CONCEICAO SOUZA e outros (10)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CAUSADA PELA OPERAÇÃO DO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. PESCADORES E MARISQUEIROS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELA VARA DE CONSUMO DE SALVADOR PARA VARA CÍVEL DE MARAGOGIPE. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO OU AUTARQUIAS FEDERAIS. AÇÃO INDIVIDUAL EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR (CDC, ART. 101, I) OU PELO CPC. DANO AMBIENTAL QUE ATINGIU TAMBÉM SALVADOR. OPÇÃO LEGÍTIMA PELA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO DE SALVADOR MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público em face de decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para a Vara Cível da Comarca de Maragogipe/BA, em ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros que alegam danos ambientais e econômicos resultantes da operação da UHE Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir: (i) se há interesse jurídico da União ou da ANEEL a atrair a competência da Justiça Federal; e (ii) se é legítima a opção dos autores em ajuizar a ação na Comarca de Salvador, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das regras do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A competência federal pressupõe a presença efetiva da União, suas autarquias ou empresas públicas, ou a demonstração de interesse jurídico direto, o que não se verifica na espécie. Trata-se de demanda indenizatória fundada em alegados danos ambientais que afetaram a pesca artesanal, não havendo lesão direta a bens ou serviços da União.

4. Os autores, na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), vítimas de acidente de consumo, podem ajuizar a ação no seu domicílio ou de acordo com as regras gerais do CPC. O dano ambiental atingiu também a Comarca de Salvador, local onde proposta a ação.

5. Não se trata de ação coletiva, mas de demanda individual em litisconsórcio facultativo, inaplicável o art. 93, inc. II, do CDC, não havendo óbice à escolha do foro da capital.

IV. CONCLUSÃO:

6.
Agravo parcialmente provido
para manter o processamento da ação perante a Vara de Relações de Consumo de Salvador, rejeitando-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8027148-58.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
e, como Agravados,
EDMIRA CONCEIÇÃO SOUZA E OUTROS.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, e julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de
de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11